Tribunal: TJSP
Processo: 2146409-13.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Decisões do STF que expressamente afastam tal alegação de ofensa ou sequer admitem a alegação de ofensa à coisa julgada. Requisito do art. 976, II do CPC não atendido.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Questão que também não envolve apenas questão de direito, envolvendo a análise de cada caso quanto a questão fática e o contexto no qual ser formou a coisa julgada anterior, tanto em termos fáticos, probatórios, como temporal. Requisito do art. 976, I do CPC não atendido. Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2146409-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são requerentes CELÇO FERNANDES, CLAUDIO ROCCA,
DJALMA FERREIRA DA SILVA, JOSE ROSA LEME, MARCIA TIEMI OYA
FUJISAKI, NELSON FERMINO, PAULO JOSE DE LIMA, SERGIO FERREIRA,
SINVAL MENDES, SOLANGE CRISTINA FRANCO e VALMIR COMBUCA DA
SILVA, é requerido DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não admitiram o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, vencido o Relator, que foi acompanhado pelos
Desembargadores Torres de Carvalho e J. M. Ribeiro de Paula. Acórdão com o
Desembargador Cláudio Pedrassi, que abriu divergência e foi acompanhado pelos
Desembargadores Sidney Romano dos Reis, Fermino Magnani Filho, Oswaldo Palu,
Rubens Rihl, Encinas Manfré, Luiz Sérgio Fernandes de Souza, Bandeira Lins, Afonso
Faro Jr. e Isabel Cogan. Declarará voto vencido o Desembargador Paulo Barcellos
Gatti.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, PAULO BARCELLOS GATTI,
vencido, BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY
ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 28 de agosto de 2020
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21832
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2146409-13.2020.8.26.0000
Suscitante: Celço Fernandes e Outros
Suscitado: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Presidente
Prudente
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
Incidente
suscitado
como
sendo
de
Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação
da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do
direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta
conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia
preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a
discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no
julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já
fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Decisões do
STF que expressamente afastam tal alegação de ofensa ou
sequer admitem a alegação de ofensa à coisa julgada. Requisito
do art. 976, II do CPC não atendido.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação
da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do
direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta
conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia
preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a
discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no
julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já
fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Questão que
também não envolve apenas questão de direito, envolvendo a
análise de cada caso quanto a questão fática e o contexto no
qual ser formou a coisa julgada anterior, tanto em termos
fáticos, probatórios, como temporal. Requisito do art. 976, I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC não atendido. Incidente não admitido.
Vistos.
Trata-se
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
suscitado
por
CELÇO
FERNANDES, CLAUDIO ROCCA, DJALMA FERREIRA DA SILVA, JOSÉ
ROSA LEMES, MARCIA TIEMI OYA FUJISAKI, NELSON FERMINO,
PAULO JOSÉ DE LIMA, SERGIO FERREIRA, SINVAL MENDES,
SOLANGE CRISTINA FRANCO, VALMIR COMBUCA DA SILVA, nos
autos da Apelação Cível no 0016773-08.2018.8.26.0482,
tendo por objeto a uniformização da jurisprudência a
respeito
do
recebimento
de
diferenças
oriundas
da
incorreta conversão de vencimentos em URV, especificamente
acerca da possibilidade de que, na fase de cumprimento de
sentença, seja analisada a temática da reestruturação das
carreiras dos servidores como marco limitador temporal do
direito à incorporação das diferenças, em razão da
existência de coisa julgada material.
É o relatório.
1. A primeira observação a ser
feita diz respeito a inadequação da forma como apresentado
o incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que é postulado o incidente
de uniformização de jurisprudência, mas o fundamento
indicado é do incidente de resolução de demanda repetitivas.
2. O novo CPC de 2015 além de
promover a verticalização da jurisprudência (art. 927 do
CPC), também se preocupou com a integridade dela.
O art. 926 do CP coloca:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
Para tanto, criou e mencionou algumas figuras, o incidente de uniformização de
jurisprudência, o incidente de assunção de competência e o
incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. O Incidente de Uniformização de
Jurisprudência está citado no art. 926 do CPC, que faz
remissão ao regimento interno dos Tribunais, não havendo
regulamentação
expressa
no
CPC,
utilizando-se
da
regulamentação, portanto, do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visa também dar cumprimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão do art. 926 do CPC, mantendo estável e coerente o
entendimento da Corte e tem lugar nos casos em que houver,
simultaneamente: a) efetiva repetição de processos; b) que
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito; e c) risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
4.
Examinando-se
o
processo
vinculado a este incidente, ajuizado pelos suscitantes,
verifica-se que o processo no 0016773-08.2018.8.26.0482
versa sobre cumprimento de sentença de perdas decorrente
da conversão dos vencimentos em URV, estando em face de
cumprimento de sentença. Foi interposto pelos suscitantes
apelação contra decisão de 1° grau que acolheu impugnação
ofertada pelo DER alegando reestruturação nas carreiras.
Invocam os suscitantes a existência
de coisa julgada material que não poderia ser violada,
sendo inviável a alegação de reestruturação a esta altura.
Demonstram
a
existência
de
entendimentos divergentes nesta Corte.
2. Primeiramente, conveniente fazer
um breve escorço histórico sobre o julgamento de demandas
envolvendo a conversão de URVs.
A situação remonta a implantação do
plano real, em 1994, quanto em fase preparatória de
conversão de moeda, para real, foi adotada a URV, sendo os
vencimentos no padrão monetário vigente convertidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URV.
Na
implantação
do
novo
padrão
monetário, em real, foi determinada a conversão da URVs em
real pela média salarial do período de alguns meses, nos
moldes do art. 22 da lei no 8.880/94.
Houve
milhares
de
demanda
discutindo a eventual inadequação de tal conversão.
Num
primeiro
momento,
a
jurisprudência assentou entendimento de que os Estados e
Municípios estavam sujeitos à tal lei e não poderiam
invocar autonomia legislativa para proceder de modo
diverso.
Neste
mesmo
julgado,
o
STJ,
entendeu que seria inviável a compensação das perdas pela
conversão com eventuais reajustes concedidos, pois a
natureza jurídica das figuras seria distinta (conversão
monetária / reajuste).
Tal entendimento foi colocado no
Recurso Repetitivo no 1.101.726/SP do STJ (Tema no 15 do
STJ), julgado em 2009:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.726 - SP (2008/0240905-0)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : JOSÉ LEITE DA SILVA ADVOGADO : RAFAEL DE
BARROS CAMARGO
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ADVOGADO : MÁRCIA APARECIDA CONCEIÇÃO VICTAL E
OUTRO(S)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
FEDERAL
No
8.880/94.
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não
conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV
dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm
direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida
pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos
meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm
o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos
dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
No entanto, passado algum tempo,
entre 2010 e 2012, certamente diante do equívoco de tal
raciocínio que vedava a compensação, pois tudo efetivamente se converte em valores pecuniários (a
diferença, a perda, é pecuniária); o STJ consolidou
entendimento
no
sentido
de
que
era
absolutamente
imprescindível que houvesse prova do prejuízo econômico
experimentado pelo servidor nas demandas que discutiam a
equivocada conversão em URV.
Assim, ainda que não tenha sido
expressamente revogado tal aspecto do recurso repetitivo
anterior, o Colendo STJ claramente modificou sua posição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
AgRg no AREsp 25969 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2011/0090943-9
Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 10/04/2012
Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2012
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DA MOEDA
EM URV. LEI N. 8.880/94. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
I - A conversão dos salários dos servidores públicos civis federais,
estaduais e municipais, bem como dos militares, em URV, a partir de
março de 1994, deve observar a sistemática estabelecida na Lei Federal n.
8.880/94, de aplicação geral e eficácia imediata.
II - Entretanto, o direito à referida conversão não conduz, por si só, ao
reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao
servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não-
observância dos critérios de conversão da moeda determinados pela Lei n.
8.880/94.
III - Estabelecida na instância ordinária a premissa fática de que não ocorreu
perda salarial com a conversão da moeda, a reforma do acórdão recorrido
implica revisão do conteúdo probatório dos autos, providência essa que
encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte (EDcl no REsp no 971.336/RS, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010). Precedentes: AgRg no REsp no
1.095.152/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 27/09/2010; AgRg no Ag no
1.373.256/MG, Rel. Mini. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 25/05/2011.
IV - Agravo regimental improvido.
AgRg no REsp 1095152 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0196826-6
Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 24/08/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2010
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. LEI FEDERAL N.o 8.880/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO
ESTADUAL, MUNICIPAL E DISTRITAL. CABIMENTO. ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE
PERDA SALARIAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO NO RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. QUESTÃO
SUBMETIDA À TERCEIRA SEÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO.
FUNDAMENTO PARA DECISÕES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE.
1. A aplicação da sistemática da Lei n.o 8.880/94 não implica, por si só e de
forma automática, a existência de diferenças a ser pagas pelo Estado,
sendo necessária a comprovação da ocorrência de efetivo prejuízo em face
da não observância da Lei n.o 8.880/94, o qual configura-se o fato
constitutivo da pretensão posta à apreciação do Judiciário.
2. A 3.a Seção desta Corte decidiu que, tendo o Tribunal de origem, tal como
ocorre na espécie, expressamente consignado que não houve perda
remuneratória na alteração do padrão monetário nacional, em razão das
leis estaduais que concederam aos servidores a atualização monetária de
seus vencimentos, é inviável o conhecimento do recurso especial, a teor da
Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível fundamentar decisões desta Corte com base em arestos proferidos
em sede de recurso especial repetitivo art. 543-C do Código de Processo Civil
e Resolução n.o 08 do Conselho Nacional de Justiça , ainda que esses ainda
não tenham transitado em julgado.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
Por fim, o STF, em junho de 2013, o
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no
RExt. no 561.836/RN (Tema no 5), julgado em 26/09/2013,
onde foi Relator o Min. Luiz Fux fixou o seguinte
entendimento:
EMENTA:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração
dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu
do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do
referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
Tal julgado, de natureza vinculante, acabou determinando que qualquer
reestruturação remuneratória pode levar ao término da
incorporação das eventuais perdas obtidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste
modo,
nos
processos
era
imperioso que houvesse prova da equivocada conversão, bem
como do efetivo prejuízo e da inexistência de qualquer
reestruturação monetária ou de carreira que impedisse a
continuidade das eventuais perdas.
3. Ocorre, no entanto, que os
processos não foram julgados de modo uniforme.
Existem muitos processos onde o
julgamento, até de procedência, foi feito sem qualquer
análise de efetivo prejuízo, ou seja, sem prova de que o
prejuízo eventualmente resultante da conversão equivocada
em URVs perdurou, sem prova da existência ou não de
reestruturação.
Em outros, foi feita prova, alguns
até pericial, onde a questão foi tratada.
Além disso, estes processos se
arrastaram com recursos e mais recursos, inclusive aos
Tribunais Superiores, o que atrasou a conclusão destes
feitos.
Há processos, ainda, que foram
julgados no curso da evolução jurisprudencial mencionada
no item anterior, com teses jurídicas distintas.
Isto
demonstra
que,
apesar
da
repetição de casos e da diversidade de entendimentos, o
contexto dos processos é heterogêneo, tanto em relação ao
contexto processual (matéria fática e probatória de cada
caso), como em termos jurídicos (época dos julgamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do trânsito em julgado).
4. Muito bem, quanto a análise do
cabimento deste Incidente, o primeiro ponto que impede a
admissão do presente incidente diz respeito a ausência do
requisito do art. 976, II do NCPC, ou seja, o risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Ora, para haver risco à isonomia e
segurança, é imprescindível também que haja decisões
conflitantes sobre o tema e que não haja definição pelos
Tribunais Superiores da questão.
Neste sentido, a lição de Marcos de
Araújo Cavalcanti, citando inclusive, Nelson Nery Jr.:
“é possível extrair-se do texto do NCPC a exigência prévia de decisões
conflitantes para admissibilidade do IRDR. Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery explicam que: “ao mencionar como requisitos para a
instauração do incidente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já
pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre
decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial de multiplicação de
ações, não há razão para instauração do incidente, pois não há o que prevenir.
(...)
Dessa forma, para que o IRDR possa ser admitido é preciso que existam,
previamente, decisões antagônicas proferidas nos diversos processos
repetitivos, colocando em riscos os princípios da isonomia e segurança
jurídica. Sem divergência decisória não haverá risco aos referidos
princípios constitucionais e, então, faltará interesse processual na
instauração do incidente.
(in “Incidente de Resolução de Demandas repetitivas IRDR “, ed. Revista dos
Tribunais, ed. 2016, pág. 214/215).
Como se infere pela redação do art.
976, § 4o, é necessário que a questão não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratada pelos Tribunais Superiores.
No caso em tela, como visto acima,
a questão da consideração de qualquer reestruturação para
cessação de incorporação de eventuais perdas, já foi
decidido pelo STF no regime da repercussão geral (tema no
5), tendo tal decisão caráter vinculante, conforme a letra
do art. 927 do CPC.
O ponto que se coloca, diz respeito
a como aplicar tal entendimento, especialmente ante a
coisa julgada.
A rigor, não caberia a esta Turma
Especial decidir como deve ser aplicada a decisão do STF.
Em tese, caberia ao próprio STF fazê-lo.
Convém
destacar
que
a
matéria
chegou a ser levada ao STF, através de Repercussão Geral
em Recurso Extraordinário com agravo no 968.574, que foi
convertido no tema no 913 de repercussão geral, tendo o
Excelso STF decidido, em agosto de 2016:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA
SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL
EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA
INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA
CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou
não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins
de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à
perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão
geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual
ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG,
Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035
do CPC/2015.
Como se vê, o STF entendeu que não
era matéria constitucional a verificação, caso a caso, da
eventual reestruturação monetária ou de carreira, como
obstáculo à continuidade das perdas salariais da URV,
sendo questão infraconstitucional.
No entanto, a questão continuou
sendo levada ao STF, agora suscitando a questão da coisa
julgada, tal qual feito no presente Incidente.
E
neste
tópico
o
STF
tem
se
posicionado de forma uniforme no sentido de não admitir a
alegação de coisa julgada como impeditiva da verificação
da reestruturação em fase de cumprimento.
Não há precedentes impedindo tal
verificação sob o argumento de ofensa à coisa julgada.
Há
várias
decisões,
de
forma
incisiva, expressamente analisando a questão alegando não
se cogitar de ofensa a coisa julgada, quando se verifica
no cumprimento que não houve efetivas perdas, por conta de
reestruturação, sendo a clássica situação de liquidação
frustrada.
Neste sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
APOSENTADORIA.
EXAME.
DECADÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE
REFERÊNCIA E PADRÃO URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O
FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM
SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o
Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o
provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a
inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em
consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no
momento da sua prolação.
2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal
da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses
pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula
rebus sic stantibus).
3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da
União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por
decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos
fáticos e jurídicos que lhe deram suporte.
4. Ordem denegada. (MS 25.430, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão:
Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2016)
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual
Civil.
2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação temporal. Possibilidade.
Precedente RE 561.836-RG (Tema 5).
3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de
novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos
pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 789.533-AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015)
Na mesma linha, sequer admitindo a
discussão e a alegação de ofensa à coisa julgada, estão os
julgados dos ARE no 1.085.555/MG (Relatora Ministra Carmen
Lúcia) e ARE no 817023/MG (Relator Ministro Alexandre de
Moraes).
A destacar, ainda, a decisão do ARE
no 1.270.272/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio,
relativo ao Estado de São Paulo, julgado em 12/08/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto contra decisão desta Corte, que extinguiu o
cumprimento de sentença, com base na reestruturação
verificada no curso do cumprimento; tendo sido invocada a
violação da coisa julgada no recurso ao STF e que não
admitiu a discussão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.270.272 SÃO PAULO
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
RECTE.(S) :DAVID CUNHA DE SOUZA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE
RECDO.(A/S) :ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO URV LEI No 8.880/94
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS

SERVIDORES
FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS AGRAVO DESPROVIMENTO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo quanto à extinção do cumprimento de sentença. No
extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o
artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. Afirma a
existência de coisa julgada sobre o direito à revisão dos vencimentos.
(...)
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo.
O Pleno, no recurso extraordinário no 561.836/RN, da relatoria do
ministro Luiz Fux, considerada a competência da União para legislar sobre o
sistema monetário artigo 22, inciso VI, da Carta da República , assentou a
incidência da Lei no 8.880, de 1994, à conversão, em Unidade Real de Valor
URV, de vencimentos de servidores públicos, inclusive estaduais e municipais,
expressos em Cruzeiros Reais, procedendo-se ao abatimento do índice nela
estipulado com outro eventualmente aplicado à época sob o mesmo título,
bem como à incorporação da parcela à remuneração, vedada a
compensação de aumentos posteriores, salvo aqueles decorrentes de
reestruturação na carreira, observado, neste último caso, o princípio da
irredutibilidade.
5.
Note-se
que
nos
casos
de
liquidação frustrada, via de regra, houve erro na fase de
conhecimento, onde sequer foi feita prova a respeito do
efetivo prejuízo pela conversão e da manutenção de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo (ausência de qualquer reestruturação monetária ou
de carreira).
Destarte, de qualquer forma, como
colocado acima, a diretriz da matéria de direito está
definida pelo Tribunal Superior, o que afasta a
possibilidade do IRDR.
6. Por fim, outro motivo que leva a
rejeição do presente IRDR, quanto a questão colocada é a
falta do requisito do art. 976, I do NCPC.
Isto porque a questão colocada,
apesar de preponderantemente de direito, não pode ser
considerada como sendo unicamente de direito.
Como foi destacado no item 3 acima,
a situação dos processos não é exatamente igual.
Existem
muitos
processos
onde,
apesar da coisa julgada, não houve na fase de conhecimento
qualquer análise de efetivo prejuízo, ou seja, sem prova
de que o prejuízo eventualmente resultante da conversão
equivocada em URVs perdurou, sem prova da existência ou
não de reestruturação. Em vários outros feitos foi feita
prova, alguns até pericial, onde a questão foi tratada.
Isto
demonstra
que,
apesar
da
repetição de casos e da diversidade de entendimentos, o
contexto dos processos é expressivamente heterogêneo, em
muitos reclamando exame de questões fáticas e processuais,
o que impede que esta Turma adote solução única e uniforme
para todos eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí a exigência do art. 976, I a
restringir o incidente apenas para questões unicamente de
direito.
Logo, o presente Incidente não pode
ser admitido.
Isto posto, inviável a admissão do
presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, que
deve ser extinto, sem julgamento de mérito, nos moldes do
art. 485, I, combinado com os arts. 330, II e III, e arts.
976, I e II, todos do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
PROCESSO N° 2146409-13.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: CELÇO FERNANDES, CLAUDIO ROCCA, DJALMA FERREIRA
DA SILVA, JOSÉ ROSA LEMES, MARCIA TIEMI OYA FUJISAKI,
NELSON FERMINO, PAULO JOSÉ DE LIMA, SERGIO FERREIRA,
SINVAL MENDES, SOLANGE CRISTINA FRANCO, VALMIR COMBUCA DA
SILVA
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
ORIGEM: 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
(Apelação Cível no Processo de Cumprimento de sentença no
0016773-08.2018.8.26.0482)
VOTO No 18.748
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
1. Trata-se de incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) suscitado por CELÇO FERNANDES, CLAUDIO
ROCCA, DJALMA FERREIRA DA SILVA, JOSÉ ROSA LEMES, MARCIA TIEMI
OYA FUJISAKI, NELSON FERMINO, PAULO JOSÉ DE LIMA, SERGIO
FERREIRA, SINVAL MENDES, SOLANGE CRISTINA FRANCO, VALMIR COMBUCA
DA SILVA, nos autos da Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0016773-08.2018.8.26.0482
(ainda pendente de distribuição), tendo por objeto a pacificação da
divergência instaurada no âmbito deste Tribunal a respeito
das demandas em que se discute o recebimento de diferenças
oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV,
especificamente acerca da possibilidade de que, na fase de
cumprimento de sentença, seja (re)analisada a temática da
reestruturação da carreiras dos servidores como marco
limitador temporal do direito à incorporação das diferenças.
2. Em suma, busca-se discutir (i) se a eficácia
preclusiva da coisa julgada material tem o condão de
obstar a discussão dessa questão pretérita (reestruturação
da carreira) em sede de cumprimento de sentença (art. 507
e 508 do CPC/15) (ii) ou se, ao revés, tal reanálise é
permitida à luz da suposta inexigibilidade do título
executivo judicial por contrariar o entendimento do STF
fixado no julgamento do RE 561.836/RN1 (Tema 05), tendo
como consequência a liquidação zero ou frustrada.
3. Colhe-se dos autos que os
exequentes, na qualidade de servidores do
Estado de São Paulo, ingressaram em juízo
(Processo no 0022966-20.2010.8.26.0482)
objetivando a condenação do Departamento
de Estradas de rodagem - DER ao pagamento
1 Em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN1
(Tema 05), o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela
Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de
seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite
temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das
diferenças
salariais
vencidas
e
vincendas, acrescidas de juros e correção
monetária, devidas em virtude do fato de
não ter havido a adequada conversão de
seus vencimentos em URV, em conformidade
com o critério fixado pelos artigos 22 e
25, da LF no 8.880/94.
4. Na sentença, confirmada por
acórdão proferido pela 9a Câmara de
Direito Público, o pedido foi julgado
procedente para condenar o requerido “à
elaboração de novo cálculo da remuneração dos
autores, na base da média dos meses de março,
abril, maio e junho de 1994, observada a
conversão prevista no artigo 22 e parágrafos
da
Lei
8.880/94,
com
a
emissão
de
demonstrativos mês a mês, e ao pagamento, de
uma só vez, por se tratar de dívida de
caráter alimentar, das diferenças decorrentes
da aplicação da paridade mencionada no art.
40, caput, e §3o, da referida Lei Federal,
diferenças
estas
limitadas
ao
quinquênio
imediatamente anterior à propositura da ação,
as
quais
serão
corrigidas
monetariamente
desde a data em que era devido o seu
pagamento e acrescidas de juros de mora a
contar da citação calculados através dos
índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos
do
artigo
1o-F
da
Lei
9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserido pela Lei 11.960/09” (fls. 116/122
e 143/161).
5. Na sequência, a Presidência
de Direito Público negou seguimento aos
recursos extraordinários e especial interpostos pelo DER, decisão esta integralmente mantida pela Câmara
Especial dos Presidentes a qual, dentre
outros fundamentos, destacou que
“não
aproveita à recorrente argumentar que, no
caso
em
exame,
a
carreira
do
servidor
experimentou reestruturação que atrairia a
incidência do mesmo leading case em ordem a
fixar o limite temporal para a incorporação
de eventual percentual decorrente da não
observância
da
conversão
do
padrão
remuneratório em URV. Isso porque referida
tese
que não atina a fato ou a direito
superveniente
somente veio aos autos ao
tempo do manejo deste agravo interno, não
sendo
suscitada
em
instância
ordinária,
tampouco em razões de recurso extraordinário.
(...) não é dado ao recorrente, mercê do
agravo interno interposto contra a decisão
denegatória
de
recurso
excepcional,
introduzir fundamento não suscitado no apelo
extremo. Impede-o a ocorrência da preclusão
consumativa (...).” (fls. 183/191).
6. Certificado
o
trânsito
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado da decisão colegiada (fls. 192),
foi deflagrada fase de cumprimento de
sentença
(Processo
no
0016773-08.2018.8.26.0482), tendo o DER
oferecido impugnação, na qual alegou, em
síntese, a inexigibilidade da obrigação
contida no título executivo judicial,
ante a alegada comprovação de que os
exequentes
tiveram
sua
carreira
reestruturada pela LCE 1.080/2008, o que
representaria
justamente
a
limitação
temporal dos eventuais reajustes devidos
aos
servidores
por
força
da
LF
no
8.880/94,
conforme orientação do E. Supremo Tribunal Federal extraída do
julgamento proferido no RE no 561.836/RN
(fls. 376/381).
7. Em
sua
manifestação,
os
exequentes/impugnados
alegaram,
em
síntese, a preclusão temporal da matéria.
8. Ao apreciar a impugnação, o
Juízo a quo ressaltou “que
o
título
executivo judicial se limitou a definir se os
servidores têm direito ou não a ter seus
vencimentos recalculados pela sistemática da
Lei no 8.880/94, razão pela qual a coisa
julgada consistiu apenas no reconhecimento do
direito, sem definir o quantum debeatur”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo
pelo
qual
possível
a
complementação de sentença exequenda para
reconhecer que, à luz do quanto decidido
pelo STF no RE 561.836, “a incidência da
incorporação na remuneração tem por termo
final o momento que a carreira foi estruturada pela Lei
1.080/2008,
em
01/10/2008. Nesse contexto, o incidente
foi acolhido “para definir o termo final da
incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV, como
sendo o momento em que a carreira dos
servidores
passou
pela
restruturação
remuneratória em 01/10/2008 (art. 59, da Lei
estadual 1.080/2008)” (425/430).
9. Contra
essa
sentença,
foi
interposto recurso de apelação, sob o
fundamento de que a lei que culminou com
a
reestruturação
da
remuneração
dos
servidores é anterior ao trânsito em
julgado do processo de conhecimento, daí
porque
essa
alegação,
por
não
ter
suscitada no momento correto, estaria
preclusa e não poderia ser conhecida por
ocasião do cumprimento de sentença, sob
pena de violação à autoridade da coisa
julgada material (fls. 435/459).
10.Em seguida, por entender que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se
trata
de
tema
controvertido
na
jurisprudência, os exequentes propuseram
a instauração de incidente de resolução
de demandas repetitivas para fins de
uniformização da matéria no âmbito deste
E. Tribunal de Justiça, o qual, ao seu
turno, foi distribuído à esta C. Turma
Especial da Seção de Direito Público
(fls. 1161).
11.Este
é,
em
síntese,
o
relatório do quanto até aqui processado.
12.Diante das razões até aqui
expostas, e, ainda, ante a relevância do
tema, tem-se que o presente incidente de
resolução de demandas merece ser admitido
por esta Turma Especial de Direito Público, vez que preenchidos os requisitos autorizadores para sua análise.
13.De acordo com o que dispõe o
art. 976, do CPC/2015, é cabível a
instauração do incidente de resolução de
demandas
repetitivas
quando
houver,
simultaneamente: (i) efetiva repetição de
processos; (ii) que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; além do (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica. In verbis:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
§ 1o A desistência ou o abandono do processo não
impede o exame de mérito do incidente.
§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público
intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá
assumir sua titularidade em caso de desistência ou de
abandono.
§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma
vez
satisfeito
o
requisito,
seja
o
incidente
novamente suscitado.
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas
repetitivas quando um dos tribunais superiores, no
âmbito de sua respectiva competência, já tiver
afetado recurso para definição de tese sobre questão
de direito material ou processual repetitiva.
§
5o Não
serão
exigidas
custas
processuais
no
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Art. 977. O pedido de instauração do incidente será
dirigido ao presidente de tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;
III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria
Pública, por petição.
Parágrafo único. O ofício ou a petição será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instruído
com
os
documentos
necessários
à
demonstração do preenchimento dos pressupostos para a
instauração do incidente.
Adira-se, ainda, (iv) a inexistência de
incidente análogo já afetado às Cortes Superiores (§4o, do
art. 976, do CPC/2015); e (v) a pendência de recurso,
reexame
necessário
ou
de
processo
de
competência
originária do Tribunal, em relação à causa principal que
originar o incidente (art. 978, parágrafo único, do
CPC/2015). Consoante acima referido, o primeiro requisito para a admissibilidade do IRDR é a
multiplicidade de processos2. E o que se entende por
“multiplicidade”?
Bem,
trata-se
de
conceito
indeterminado, já que não se pode afirmar com precisão
que qualquer número acima de 2, já configuraria a
desejada “multiplicidade”.
Em verdade, este pressuposto [e o seu
conceito] está intimamente relacionado com o segundo
requisito, qual seja o risco de julgamentos não
isonômicos OU em afronta à segurança jurídica. Ora, o
IRDR
foi
pensado
justamente
como
ferramenta
de
uniformização de julgados a respeito de uma mesma
matéria de direito (Ex.: Base de cálculo do quinquênio
de servidores estaduais).
Assim, de fato, um único processo não gera
2 Este, aliás, é o principal requisito que diferencia o IRDR do Incidente de
Assunção de Competência (art. 947, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insegurança jurídica, nem quebra da isonomia. Todavia,
verificada a proliferação de decisões conflitantes [ou
risco de], já se mostra viável a instauração do
incidente. Sobre o tema, veja-se o Enunciado n. 87,
aprovado no I Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas Civis:
Enunciado no 87. (art. 976, II) A instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas
não pressupõe a existência de grande quantidade
de processos versando sobre a mesma questão, mas
preponderantemente o risco de quebra da isonomia
e de ofensa à segurança jurídica. (Grupo:
Recursos
Extraordinários
e
Incidente
de
Resolução de Demandas Repetitivas).
Ato contínuo, o terceiro requisito alude à
controvérsia unicamente de direito. A despeito de toda
crítica que se possa fazer a esta expressão
(impossibilidade de dissociar “questões de fato” de
“questões de direito”
cf. expõe o doutrinador MARCELO
NEVES), certo é que desde o Código de Processo Civil de
1973 já se falava em matéria unicamente de direito (e.g.
art. 285-A, do CPC/73) e, com ela, pretende-se dizer que
a controvérsia sub examine prescinde de qualquer espécie
de dilação probatória (inclusive, documental), ou seja,
revela situação de mera interpretação da norma, podendo
ser aplicada a qualquer situação fática análoga que se
apresente em Juízo.
O
quarto
requisito
corresponde
a
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto negativo, qual seja: a inexistência de IRDR
oriundo de Recurso Especial ou Extraordinário já afetado
para julgamento de matéria idêntica. É o que dispõe o
§4o, do art. 976, do CPC/2015.
Art. 976. (...)
§ 4o É incabível o incidente de resolução de
demandas repetitivas quando um dos tribunais
superiores,
no
âmbito
de
sua
respectiva
competência, já tiver afetado recurso para
definição de tese sobre questão de direito
material ou processual repetitiva.
Resta, enfim, tecer alguns comentários a
respeito do quinto requisito para admissibilidade do
IRDR, qual seja a pendência de recurso, reexame
necessário ou de processo de competência originária do
Tribunal, em relação à causa principal que originar o
incidente (art. 978, parágrafo único, do CPC/2015).
Aqui, fica o seguinte questionamento: Se o
incidente foi ajuizado após de deflagrada a competência
do Tribunal (ou seja, após o julgamento do recurso de
apelação), ainda que tenham sido interpostos recursos
especial e extraordinário e já existam outros recursos
sobre a matéria em diferentes processos pendentes de
julgamento, merece o incidente ser conhecido?
Com efeito, não se pode olvidar do disposto
no art. 978, parágrafo único, segundo o qual: “O órgão
colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de competência originária de onde se originou o
incidente“3.
Destarte, em exercício hermenêutico acerca
de referida norma, pressupõe-se o esgotamento da primeira
instância e a pendência de recurso para adequada aplicação
das regras pertinentes ao incidente, sob o risco de
supressão do Juízo “a quo”, o que não se pode admitir.
Por oportuno, e evidenciando a instigante
controvérsia
doutrinária,
registrem-se
outras
considerações levadas a efeito pelos doutrinadores que
integraram
o
Fórum
Permanente
de
Processo
Civil,
transformadas em Enunciados Interpretativos:
(FPPC) Enunciado n.o 342 do FPPC: O incidente de
resolução de demandas repetitivas aplica-se a
recurso, a remessa necessária ou a qualquer
causa
de
competência
originária.
(Grupo:
Precedentes)
(FPPC) Enunciado n.o 344 do FPPC: A instauração
do incidente pressupõe a existência de processo
pendente
no
respectivo
tribunal.
(Grupo:
Precedentes)
Ainda, seguindo didática lição de FREDIE
DIDIER JR., eminente processualista e integrante da
comissão de juristas para a elaboração do novo diploma
3 Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento
interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do
tribunal. (Órgão Especial ou Turmas Especiais arts. 13 e 32, do RITJSP)
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar
a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária de onde se originou o incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjetivo, para quem4:
“O IRDR é, como seu próprio nome indica, um
incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência
originária ou em recurso (inclusive na remessa
necessária). Instaurado o incidente, transfere-
se a outro órgão do mesmo tribunal a
competência funcional para julgar o caso e,
igualmente,
fixar
o
seu
entendimento
a
respeito de uma questão jurídica que se revela
comum em diversos processos.
Essa transferência não ocorrerá quando o órgão
colegiado
do
tribunal,
competente
para
o
julgamento do IRDR, também tiver competência
para o julgamento da causa de competência
originária ou do recurso. Em tribunais menores,
isso será mais frequente.
Há, no IRDR, a transferência de competência a
outro órgão do tribunal para fixar a tese a
ser aplicada a diversos processos e, ao mesmo
tempo, a transferência do julgamento de pelos
menos dois casos: esse órgão do tribunal, que
passa
a
ter
competência
para
fixar
o
entendimento aplicável a diversos casos, passa
a ter competência para julgar os casos que lhe
deram origem (art. 978, par. ún, CPC). Sendo o
IRDR um incidente, é preciso que haja um caso
tramitando no tribunal. O incidente há de ser
instaurado no caso que esteja em curso no
tribunal. Se não houver caso em trâmite no
tribunal, não se terá um incidente, mas um
processo originário. E não é possível ao
legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais.
(...)
O
legislador ordinário pode - e foi isso que fez
o CPC - criar incidentes processuais para
4 Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: o processo civil nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha 13a Ed., Salvador: JusPODIVM, 2016, pp. [*].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas originárias e recursais que tramitem
nos
tribunais,
mas
não
lhe
cabe
criar
competências originárias para os tribunais. É
também por isso que não se permite a instauração do
IRDR sem que haja causa
tramitando no tribunal.”.
A respeito da necessidade de pendência de
julgamento de causa repetitiva no tribunal competente,
prossegue o ilustre doutrinador: “(...) é preciso que haja
causa pendente no tribunal. O IRDR é instaurado a partir de um
caso que esteja no tribunal, seja um processo originário, seja
um recurso (inclusive a remessa necessária). Somente cabe o
IRDR enquanto pendente causa de competência do tribunal. A
causa de competência do tribunal pode ser recursal ou
originária. Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento
no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação
rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal
ou originária. Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o
IRDR. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa
pendente, mas não naquela que já foi julgada.”.
Conclui-se, portanto, que o pedido de
instauração do incidente somente é possível enquanto
ainda não julgado o processo causador do incidente. Isso
porque, somente após julgado o incidente será o processo
que lhe deu origem analisado, pelo Juiz de Primeiro
Grau, se ainda não proferida sentença, ou pelo Tribunal,
se em grau recursal, aplicando-se, então, a tese
firmada.
Importante considerar que a peculiaridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de a lei adjetiva conferir legitimidade ao magistrado de
primeiro grau para instaurar o referido incidente (art.
977, inciso I, do CPC/2015), não ilide a conclusão
exposta.
Ao
juiz
confere-se
legitimidade
para
suscitar o “IRDR”, mas não a qualquer juiz. Deve ser um
juiz que tenha sob sua presidência uma causa que
apresente uma questão de direito repetitiva, que merece
ser submetida a um IRDR. É preciso, porém, como já
demonstrado, que haja uma causa pendente no tribunal. O
juiz pode requerer ao tribunal, então, que suscite, numa
das causas ali pendentes, o IRDR.
Pode, até mesmo, ser um juiz vinculado aos
Juizados Especiais, que não terá um processo seu
apreciado pelo tribunal - em virtude da competência
recursal afeta aos colégios recursais -, mas que, pela
via do incidente de resolução de demandas repetitivas,
poderá ver definida a tese relativa a uma questão de
direito que esteja sendo discutida em causas repetitivas
no âmbito de sua jurisdição.
In casu, a questão controvertida envolve a
interpretação da lei federal, e, como será demonstrado,
é patente e efetiva a repetição de processos contendo
controvérsia sobre a questão de direito que atinge
diretamente milhares de servidores, restando claro o
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica,
considerando que a partir da análise dos precedentes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras de Direito Público é possível encontrar decisões
conflitantes acerca da matéria.
Com efeito, observa-se que há entendimento
nas C. Terceira, Quarta, Quinta, Oitava, Nona, Décima
Primeira, e Décima Segunda Câmaras de Direito Público no
sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada
material tem o condão de obstar a discussão de questão
pretérita
(reestruturação da carreira) em sede de
cumprimento de sentença (art. 507 e 508 do CPC/15).
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão condenatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada (recálculo de URV), condenando, por
equidade, em honorários advocatícios de R$
1.000,00
-
-
Direito
Processual
Civil
-
Cumprimento
de
sentença
de
Acórdão
que
reconheceu o direito à aplicação do correto
reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 -
Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a
tese de que a posterior reestruturação da
carreira é termo para incidência do referido
reajuste
-
Inadmissibilidade
-
Incabível
discussão nesta sede, quanto à questão de mérito
já superada por ocasião do trânsito em julgado
da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada
Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo
de
Instrumento
3003062-02.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; 3a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 14/07/2020)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS URV IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão
da
impugnante/executada
voltada
ao
reconhecimento da inexigibilidade do título
executivo
judicial,
por
contrariar
o
entendimento do E. STF fixado no julgamento do
RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à
incorporação
de
diferenças
remuneratórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidas
pela
Administração
Pública,
em
decorrência da incorreta conversão dos salários
de seus servidores pelo critério da URV (LF no
8.880/94), deveria ter por limite temporal
eventual
reestruturação
da
carreira
dos
servidores beneficiados alegação no sentido de
que, na hipótese dos autos, a carreira integrada
pelos
servidores-exequentes
teria
sido
reestruturada por força das Leis Complementares
Estaduais no 795/1995, no 1.080/2008 e no
888/2000
impertinência
matéria de defesa
passível de arguição durante a fase de conhecimento
superveniente formação de coisa
julgada sobre a decisão judicial condenatória,
sem que a parte interessada tenha invocado a
tese
defensiva
no
momento
oportuno
-
impossibilidade
de
reanálise
dessa
questão
pretérita em sede de cumprimento de sentença,
por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material inteligência dos arts. 507 e
508,
do
CPC/2015

sentença
terminativa
reformada,
determinando-se
o
regular
prosseguimento da fase executiva. Recurso dos
autores-exequentes
provido. (Apelação
Cível
0027782-56.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 24/07/2020)
APELAÇÃO - URV
Cumprimento de sentença -
Impugnação - Limites do título executivo -
Extinção do processo executivo, ao fundamento de
inexistência
de
valores
a
executar,
em
decorrência da reestruturação da carreira -
Pretensão de reforma - Admissibilidade Questão
da discussão sobre a reestruturação da carreira
já decidida - Arts. 507 e 508, do CPC/2015 -
Óbice à reabertura da discussão da matéria pela
via processual adotada (art. 525, §1o, inciso
VII, do CPC/2015) - Sentença de extinção do
feito reformada
Precedentes - Recurso dos
autores
provido. (Apelação
Cível
0032519-39.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Ana
Liarte; 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 06/07/2020)
Agravo de Instrumento 2089658-74.2018.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público; Data do Julgamento: 02/06/2020
Apelação
Cível
0006001-22.2018.8.26.0082;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 20/05/2020
Agravo de Instrumento 3002969-39.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; 8a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
24/07/2020
Apelação/Remessa
Necessária
0034018-58.2018.8.26.0053; Relator (a): Moreira
de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 08/07/2020
Apelação
Cível
0003309-06.2019.8.26.0053;
Relator (a): Jarbas Gomes; 11a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 07/07/2020
Agravo de Instrumento 2093687-02.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 26/06/2020
Agravo de Instrumento 2040244-39.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Aroldo
Viotti;
11a
Câmara
de
Direito Público; Data do Julgamento: 08/05/2020
Apelação
Cível
0032636-30.2018.8.26.0053;
Relator (a): Afonso Faro Jr.; 11a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 21/05/2020
Apelação
Cível
0005615-45.2019.8.26.0053;
Relator (a): Souza Meirelles; 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 15/07/2020
Agravo de Instrumento 2076730-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 07/07/2020
Embargos
de
Declaração
Cível
0020435-06.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M.
Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 07/07/2020
Agravo de Instrumento 3002515-59.2020.8.26.0000;
Relator (a): Edson Ferreira; 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 23/06/2020
Apelação
Cível
0031337-18.2018.8.26.0053;
Relator (a): Souza Nery; 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 08/05/2020
Em contrapartida, a C. Primeira, Segunda,
Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava, Nona,
Décima, Décima Primeira, e Décima Terceira Câmaras de
Direito Público entendem que plenamente possível, na fase
de cumprimento de sentença, a reanálise da questão da
reestruturação
das
carreiras
dos
servidores

independentemente se esse tema foi ou não abordado no processo
de conhecimento - , à luz suposta inexigibilidade do título
executivo judicial por contrariar o entendimento do STF
fixado no julgamento do RE 561.836/RN5 (Tema 05), tendo
como consequência direta a liquidação zero ou frustrada
ou, em alguns casos, a determinação de remessa dos autos à
liquidação para a aferição de prejuízo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Servidores públicos
estaduais
Policiais militares
Ação de
procedimento comum reclamando perdas salariais
decorrentes da conversão de vencimentos em URV,
na forma da Lei no 8.880/94
Extinção da
execução, tendo em vista a superveniência de
reestruturação das carreiras dos autores pelas
LCE
números
823/96,
830/97
e
1.065/08

Possibilidade
Título executivo judicial que
5 Em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN5
(Tema 05), o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela
Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de
seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite
temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvou
a
possibilidade
de
compensações
posteriores Preclusão inexistente Violação à
coisa julgada afastada Adoção do entendimento
firmado pelo STF no tema de repercussão geral no
05
Carreiras dos requerentes que sofreram
sucessivas reestruturações posteriores em 1996,
1997 e em 2008, a afastar a obrigação de
implementar eventual reajuste (ou mesmo quitar
atrasados) quando do ajuizamento da ação, em
abril/2008

Precedentes

Recurso
não
provido. (Apelação
Cível
0032181-31.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 17/07/2020)
APELAÇÃO
URV - Cumprimento de sentença

Título executivo judicial que reconheceu o
direito à recomposição de eventuais prejuízos
financeiros atrelados ao equívoco na conversão
de vencimentos para Unidade Real de Valor (URV),
na forma da Lei Federal no 8.880/94 ("Dispõe
sobre o Programa de Estabilização Econômica e o
Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade
Real de Valor (URV) e dá outras providências")
Executada que demonstrou a reestruturação das
carreiras dos exequentes (Agente de Segurança
Penitenciária
Lei Complementar Estadual no
795/1995
e
Lei
Estadual
no
9.462/1996)

Reestruturação funcional que se presta como
marco inicial à exigibilidade de eventuais
diferenças
financeiras,
conforme
reconhecido
pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN)
Caso de liquidação zero (ou vazia) Precedentes
desta Corte de Justiça Extinção da execução
Manutenção da r. sentença
Desprovimento do
recurso. (Apelação
Cível
0023478-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação URV Alegada a inexigibilidade
do título executivo Reestruturação da carreira
do Policial Militar Observância do decidido no
Recurso
Extraordinário
n.o
561.836,
com
repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF)
Percentual de correção apurado nos casos de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de conversão que deixa de ser aplicado a partir
do momento em que houver reestruturação da
carreira
Leis Complementares Estaduais nos
8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis
Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08 que instituíram a reclassificação de
vencimentos e referências para os Policiais
Militares do Estado de São Paulo Ação ajuizada
em
2011,
mais
de
cinco
anos
após
o
reenquadramento Inexistência de direito quanto
ao período posterior e claramente prescritas as
parcelas eventualmente pagas a menor antes do
reenquadramento Reconhecida a inexigibilidade
do título executivo
Inteligência dos arts.
535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada.
Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
3001005-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo
Panizza; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 10/06/2020)
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS
EM
URV.
Acórdão
transitado
em
julgado que reconheceu o direito à aplicação do
reajuste nos termos da Lei Federal 8.880/94,
porém não fixou ou indicou o índice. Condenação
ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras. Observância do julgamento de
Repercussão Geral do RE 561.836/RN. Cessação do
direito a eventuais diferenças quando fixado
novo
padrão
de
vencimentos
decorrente
de
reenquadramento ou reestruturação de carreira.
Reconhecimento
da
prescrição
de
eventuais
diferenças remuneratórias. Extinção da execução.
Ausente ofensa à coisa julgada ou preclusão.
Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível
0013599-80.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Alves Braga Junior; 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 21/07/2020)
Apelação
Cível
0022139-20.2019.8.26.0053;
Relator (a): Carlos von Adamek; 2a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 20/07/2020
Apelação
Cível
0038737-83.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Vera
Angrisani;
2a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público; Data do Julgamento: 23/06/2020
Apelação
Cível
0005311-46.2019.8.26.0053;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
22/06/2020
Agravo de Instrumento 3002941-71.2020.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; 3a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 24/07/2020
Apelação
Cível
0004787-49.2019.8.26.0053;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
21/07/2020
Apelação
Cível
0037554-77.2018.8.26.0053;
Relator (a): Paola Lorena; 3a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 22/11/2011
Apelação
Cível
0022050-31.2018.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; 3a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
10/03/2020
Agravo de Instrumento 3002779-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal; 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 13/07/2020
Apelação
Cível
0013265-80.2018.8.26.0053;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; 4a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/05/2020
Apelação
Cível
0032831-78.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcelo
Berthe;
5a
Câmara
de
Direito Público; Data do Julgamento: 24/07/2020
Apelação
Cível
0033879-09.2018.8.26.0053;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 20/07/2020
Apelação
Cível
0017379-28.2019.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020
Apelação
Cível
0012914-73.2019.8.26.0053;
Relator (a): Maria Olívia Alves; 6a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 01/07/2020
Agravo de Instrumento 3002052-20.2020.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; 7a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 20/07/2020
Apelação
Cível
0013656-35.2018.8.26.0053;
Relator (a): Moacir Peres; 7a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 08/07/2020
Apelação
Cível
0000204-47.2019.8.26.0691;
Relator
(a): Eduardo
Gouvêa;
7a
Câmara
de
Direito Público; Data do Julgamento: 06/07/2020
Agravo de Instrumento 2092708-40.2020.8.26.0000;
Relator (a): Fernão Borba Franco; 7a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 15/06/2020
Agravo de Instrumento 3002507-82.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ponte Neto; 8a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 16/07/2020)
Apelação
Cível
0036086-78.2018.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Celso Faria; 8a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 03/07/2020
Agravo de Instrumento 3002758-03.2020.8.26.0000;
Relator (a): Leonel Costa; 8a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/06/2020
Apelação
Cível
0001765-60.2018.8.26.0459;
Relator (a): Percival Nogueira; 8a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/04/2020
Agravo de Instrumento 3003243-03.2020.8.26.0000;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; 9a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 23/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2137474-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 08/07/2020
Agravo de Instrumento 2067829-66.2020.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; 9a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 29/04/2020
Agravo de Instrumento 2012541-70.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Galizia;
10a
Câmara
de
Direito Público; Data do Julgamento: 02/12/2019
Apelação
Cível
0006666-42.2014.8.26.0320;
Relator (a): Torres de Carvalho; 10a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 05/02/2018
Apelação
Cível
0020783-24.2018.8.26.0053;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; 11a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
08/07/2020
Apelação
Cível
0000321-12.2019.8.26.0053;
Relator (a): Spoladore Dominguez; 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 24/07/2020
Apelação
Cível
0017841-82.2019.8.26.0053;
Relator (a): Borelli Thomaz; 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 15/07/2020
Agravo de Instrumento 3002523-36.2020.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
07/07/2020
Apelação
Cível
0034746-02.2018.8.26.0053;
Relator (a): Isabel Cogan; 13a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 03/06/2020
Agravo de Instrumento 3000971-36.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ferraz de Arruda; 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 05/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do quanto acima exposto, e em face
da oscilação de entendimentos adotados pelas Câmaras de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, estão
presentes (i) a multiplicidade de processos, (ii) a
controvérsia unicamente de direito, bem como (iii) o risco
de julgamentos não isonômicos OU em afronta à segurança
jurídica.
Outrossim, (iv) inexiste a inexistência de
IRDR oriundo de Recurso Especial ou Extraordinário já
afetado para julgamento de matéria idêntica, (v) configurando-se pendente de julgamento a apelação
interposta pelos exequentes/suscitantes.
Destarte, pelo meu voto, ora submetido à
análise dos demais integrantes desta C. Turma Especial
de Direito Público, ADMITO a proposta de instauração do
presente incidente de resolução de demandas repetitivas,
nos termos dos arts. 976 e ss., do CPC/2015.
Em caso de acolhimento da proposta pelo
quórum estabelecido na Lei adjetiva, devem ser adotadas as
seguintes providências:
Determinar
o
imediato sobrestamento
de todos os
processos em curso, em primeira e segunda instâncias
do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do
art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, em
que se discute, na fase de cumprimento de sentença, a
questão da reestruturação da carreiras dos servidores
como
marco
limitador
temporal
do
direito
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporação das diferenças oriundas da incorreta
conversão
de
vencimentos
em
URV,
ressalvada
a
possibilidade de prosseguimento das execuções em que o
tema já foi expressamente enfrentado na fase de
conhecimento, por meio de detida análise das legislações indicadas como reestruturantes da carreira.
Ressalvar a possibilidade de serem apreciados, pelo
respectivo Juiz natural da causa, eventuais requerimentos individuais de prosseguimento do
processo (critério de distinção), bem como de pedidos
de tutela de urgência (art. 982, §2o, do CPC);
Determinar o registro quanto à instauração deste
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas;
Informar a sua instauração ao Conselho Nacional de
Justiça
para
ampla
e
específica
divulgação
e
publicidade, de acordo com o art. 979 do Código de
Processo Civil;
Informar a admissão do incidente nos autos do Processo
no 0016773-08.2018.8.26.0482, nos termos em que dispõe
o artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo
Civil de 2015, e artigo 109, § 2o, do Regimento
Interno desta Corte;
Ultimadas as providências, dê-se vista dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público, com fulcro no artigo 982, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Determinar, ainda, a abertura de prazo de 15 (quinze)
dias, para que as partes e eventuais outras pessoas e
órgãos
interessados
possam
se
manifestar
ou
complementar as manifestações já apresentadas, nos
termos do artigo 983 do Código de Processo Civil.
Era o que cumpria deliberar e determinar.
Sem mais para o momento, intimem-se os interessados.
PAULO BARCELLOS GATTI
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
12616F49
18
42
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
1264CB6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146409-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.